Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-53.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001337-53.2022.8.05.0113 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RAPHAEL NONATO NUNES Advogado(s): RAPHAEL NONATO NUNES APELADO: MANOEL BARBOSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO ÚNICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. DESISTÊNCIA DE AÇÃO ANTERIOR. REINÍCIO INTEGRAL DO PRAZO. CITAÇÃO APÓS O TÉRMINO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MÚLTIPLAS DESISTÊNCIAS E CITAÇÃO EDITALÍCIA PREMATURA. INÉRCIA DO CREDOR. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. OCULTAÇÃO DO DEVEDOR POSTERIOR À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais e extinguiu a execução com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. O Apelante (exequente/credor) busca a reforma da decisão, alegando: (i) ausência de inércia de sua parte na condução do processo; (ii) ocultação dolosa do executado (devedor), que teria obstaculizado a citação; e (iii) aplicação da Súmula 106 do STJ, sustentando que a demora na citação decorreu de morosidade do aparelho judiciário e não de desídia do autor. O crédito executado origina-se de serviços advocatícios concluídos com o trânsito em julgado de decisão proferida no processo nº 0001059-96.2019.8.05.0113, ocorrido em 11 de abril de 2019. O Apelante ajuizou três ações de execução sucessivas: (i) processo nº 0069344-89.2019.8.05.0001, com citação válida em 18.05.2019 e posterior desistência homologada em 05.07.2019 (ID 92262267, p. 52); (ii) processo nº 0009815-26.2021.8.05.0113, também extinto por desistência (ID 92262268, p. 33); e (iii) a presente execução, distribuída em 03.03.2022, na qual a citação pessoal somente se perfectibilizou em 28.01.2025 (ID 92262243), após anulação de citação editalícia prematuramente requerida pelo Exequente (ID 92258994) nos Embargos à Execução nº 8000709-30.2023.8.05.0113. O Apelado (executado/devedor), em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, invocando o princípio da unicidade da interrupção prescricional e a desídia do próprio credor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se houve interrupção válida da prescrição e identificar o termo inicial para a retomada da contagem do prazo prescricional quinquenal após a desistência da primeira ação de execução; (ii) estabelecer se as ações executivas subsequentes possuem o condão de renovar o ato interruptivo da prescrição, à luz do princípio da unicidade da interrupção prescricional previsto no art. 202, caput, do Código Civil; (iii) determinar se a mora na citação pode ser atribuída ao mecanismo da Justiça (aplicando-se a Súmula 106 do STJ) ou se decorre de escolhas processuais e desídia do próprio Exequente, bem como avaliar se a alegada ocultação do devedor, ocorrida em momento posterior à consumação da prescrição, possui relevância jurídica para afastar o reconhecimento da prescrição já consumada. III. RAZÕES DE DECIDIR A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais submete-se ao prazo prescricional quinquenal estabelecido no art. 206, § 5º, II, do Código Civil, contado da conclusão dos serviços. No caso concreto, o serviço advocatício findou-se com o trânsito em julgado da decisão proferida no processo nº 0001059-96.2019.8.05.0113, ocorrido em 11.04.2019, marco inicial da contagem prescricional. A primeira Ação de Execução (processo nº 0069344-89.2019.8.05.0001), ajuizada em 07.05.2019, logrou citação válida do Executado em 18.05.2019, ato que efetivamente interrompeu o prazo prescricional nos termos do art. 202, I, do Código Civil. Contudo, o Exequente requereu voluntariamente a desistência daquela ação, homologada por Sentença em 05.07.2019 (ID 92262267, p. 52). Nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil, "a prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper". O último ato processual da primeira execução foi a sentença homologatória da desistência (05.07.2019), data a partir da qual o prazo quinquenal recomeçou a fluir integralmente, tendo como termo final o dia 05.07.2024. Aplica-se ao caso o princípio da unicidade da interrupção prescricional, previsto no caput do art. 202 do Código Civil: "A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: [...]". Uma vez interrompida a prescrição pela citação válida na primeira demanda, as ações subsequentes ajuizadas pelo credor não possuem o condão de renovar o ato interruptivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais Estaduais, inclusive do TJGO (Apelação 5150062-50.2021.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023). Portanto, a segunda execução (processo nº 0009815-26.2021.8.05.0113), extinta por desistência (ID 92262268, p. 33), e a presente execução, distribuída em 03.03.2022, não reabriram nem suspenderam o prazo prescricional. O Apelante tinha até 05.07.2024 para promover a citação válida do Apelado. A citação pessoal somente se perfectibilizou em 28.01.2025 (ID 92262243), data manifestamente posterior ao esgotamento do prazo prescricional. A aplicação da Súmula 106 do STJ ("Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência") é condicionada à demonstração de que a mora citatória não pode ser imputada ao autor. No caso concreto, a morosidade na efetivação da citação não pode ser atribuída à máquina judiciária, mas a escolhas processuais do próprio Exequente: (i) histórico de desistências em duas ações anteriores; (ii) requerimento prematuro de citação por edital (ID 92258994), medida excepcional que exige esgotamento prévio de todas as diligências para localização do réu; (iii) anulação da citação editalícia em sede de Embargos à Execução (processo nº 8000709-30.2023.8.05.0113), conforme reconhecido na sentença. A alegada ocultação dolosa do devedor, indicada em certidão do Oficial de Justiça de dezembro de 2024 (ID 92262230) e despacho determinando citação por hora certa em janeiro de 2025 (ID 92262235), mostra-se juridicamente irrelevante. O prazo prescricional exauriu-se peremptoriamente em 05.07.2024. Qualquer ato de ocultação praticado pelo devedor após essa data não possui relevância para afastar a prescrição já consumada, não se aplicando o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Tese de julgamento: A pretensão de cobrança de honorários advocatícios contratuais prescreve em cinco anos, contados da conclusão dos serviços, nos termos do art. 206, § 5º, II, do Código Civil. A citação válida na primeira ação de execução interrompe o prazo prescricional, mas a posterior desistência homologada judicialmente faz recomeçar integralmente o prazo prescricional a partir da data da sentença homologatória, nos termos do art. 202, parágrafo único, do Código Civil. Em observância ao princípio da unicidade da interrupção prescricional previsto no art. 202, caput, do Código Civil, as ações executivas subsequentemente ajuizadas pelo credor não renovam o ato interruptivo da prescrição. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a mora na citação decorre de escolhas processuais e desídia do próprio autor, tais como múltiplas desistências de ações anteriores e requerimento prematuro de citação editalícia posteriormente anulada. Atos de ocultação do devedor praticados após a consumação do prazo prescricional são juridicamente irrelevantes para afastar a prescrição já consumada, não se aplicando o princípio nemo auditur propriam turpitudinem allegans. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, II, e 85, § 11; CC, arts. 202, caput, I e parágrafo único, 205, e 206, § 5º, II; Lei Estadual nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; TJGO, Apelação 5150062-50.2021.8.09.0051, Rel. Des. Altair Guerra da Costa, 1ª Câmara Cível, j. 06.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001337-53.2022.8.05.0113, em que figuram como apelante RAPHAEL NONATO NUNES e como apelado MANOEL BARBOSA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora